Tribunal: CARF
Processo: 10880.659733/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.659733/2011-10
ACÓRDÃO
1401-007.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
N M ROTHSCHILD & SONS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659733/2011-10
2
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 09, que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 12/22), sob a alegação de que:

a) Operou-se a decadência deque trata o § 4o do art. 150 do CTN, em relação
ao direito de se questionar a base de cálculo negativa da CSLL apurada no
ano-calendário de 2003. Isso porque lançamento por homologação
considera-se tacitamente homologado quando decorridos 5 anos sem a
manifestação do Fisco;
b) Que no presente caso, muito embora o Fisco pretenda fixar tão somente o
ano-calendário de 2004, mais especificamente o mês de fevereiro de 2004
(débito de estimativa mensal de IRPJ objeto da DCOMP), como objeto do
lançamento, o crédito compensado consubstanciado na base de cálculo
negativa de CSLL apurada pela Impugnante, cuja desconsideração deu
origem à glosa da compensação, teve origem no ano anterior (mais
precisamente em 2003), produzindo, por óbvio, efeitos sobre períodos de
apuração subsequentes;
c) Que a partir da data de entrega da DIPJ em que o saldo negativo de CSLL foi
declarado, em 2004, o Fisco poderia questionar os seus saldos, buscar
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659733/2011-10
3
comprovações e inclusive exigir eventual retificação da DIPJ que entendesse
cabível, e que não tendo ocorrido qualquer questionamento fiscal em
relação à referida base negativa de CSLL, não se pode admitir que haja
lançamento fiscal, após mais de 6 anos - 20/12/2011 - decorrente da
pretensa desconsideração do crédito disponível à Impugnante;
d) Que não procede a exigência de pretensos débitos de estimativas mensais
depois de findo o respectivo ano calendário, dado que não se afiguram
créditos tributários, mas meras antecipações do tributo devido no
respectivo ajuste anual;
e) Por fim, alega que a validação da DCOMP em comento depende
diretamente da decisão definitiva a ser proferida em relação àquela DCOMP,
nos autos do Procedimento Administrativo n° 10070.001065/2002-72, o que
impõe o cancelamento da presente cobrança ou, ao menos, a suspensão do
feito até o julgamento daquele PAF.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-082.122 (fls. 80/84) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PRAZO PARA SE AFERIR A CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os prazos decadências previstos no Código Tributário Nacional não se
aplicam às declarações de compensação e aos pedidos de restituição,
sendo a norma aplicável a condição de se buscar a constatação de certeza
e liquidez do direito crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a falta de comprovação de direito creditório registrado na
Dcomp, deve ser não homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inicialmente, a DRJ consignou que litígio presente neste processo trata de
compensação, reconhecimento de direito creditório que não segue o disposto no art. 150 do CTN,
e que, somente está sendo exigível da interessada o débito fiscal compensado e confessado em
sua Dcomp, não sendo o caso de se alegar o instituto da decadência.
No tocante ao mérito, entendeu que a estimativa de junho de 2003 não foi quitada
por compensação, na medida em que a Dcomp n.o 39988.75990.091006.1.7.02.7042 foi analisada
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659733/2011-10
4
no PAF n.o 10070.001065/2002-72, e que nesse julgamento não houve a extinção da estimativa
referente a junho de 2003, razão pela qual não há certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo
contribuinte.
Por fim, constatou que tendo o débito sido confessado pelo próprio contribuinte, e
não tendo sido homologada a compensação esse valor deve ser objeto de cobrança, afastou a
alegação subsidiária de impossibilidade de cobrança do imposto por estimativa.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 88/98), em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de
que:

 Em relação à possibilidade de cômputo, na base de cálculo negativa da CSLL,
das estimativas quitadas por meio de compensações, que posteriormente
não foram homologadas, entende a Recorrente que mesmo considerando
sua não homologação, é fato inconteste que tais débitos restaram extintos
em uma das formas prescritas pelo art. 156 do CTN, já que no caso de não
homologação, os débitos serão cobrados pelas vias ordinárias, com base nos
valores constantes na DCOMP;

É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise de crédito às fls. 7 e 9 o que se verifica é que a não homologação da
DCOMP decorreu da não confirmação das compensações das estimativas que foram objeto do
Processo Administrativo n.o 10070.001065/2002-72, que tratou da DCOMP abaixo relacionada:

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659733/2011-10
5

Por sua vez a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que, a parcela de crédito
não reconhecido permanece sendo decorrente de estimativas compensadas não homologadas em
outros processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659733/2011-10
6
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa
compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659733/2011-10
7
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão
de 30/07/2014).
“DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas
por compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo
crédito tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação
de um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins
de composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

A CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.097 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.659733/2011-10
8
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Original